Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732113-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CABIRIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS. ART.524, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTS. 525, § 1o, INCISO V. EXCESSO APONTADO DE FORMA GENÉRICA. 1. O art. 524, §1o, do CPC, estabelece que o requerimento para pagamento formulado pelo exequente será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 2. A partir do valor do débito discriminado na planilha de cálculos apresentada pelo exequente, o executado pode investir contra eventual excesso de execução, segundo os artigos 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 798, inciso I, alínea “b”, e 85, § 4o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de planilha contendo o demonstrativo detalhado do débito apta a embasar o cumprimento de sentença iniciado pela parte recorrida. Destaca, portanto, a iliquidez do título extrajudicial, o que inviabilizaria o processamento do cumprimento de sentença, sem prévia liquidação da sentença. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Da análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado vilipêndio aos artigos 798, inciso I, alínea “b”, e 85, § 4o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005